Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727974-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: CENTRO DE ORIENTACAO FISICA LTDA - ME, RAFAELLA PAIVA MELO ABDO, ANA REBECA MELO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB, contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença promovido em desfavor de ANA LAURA PAIVA MELO e CENTRO DE ORIENTAÇÃO FÍSICA LTDA –ME, que rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender ausentes os requisitos legais, e determinou que a agravante indicasse bens passíveis de penhora sob pena de suspensão do processo (ID 13360258 - págs. 153/154). Em suas razões recursais (ID 13360187), a agravante defende que a sociedade executada e suas sócias agiram de má-fé quando solicitaram o desbloqueio dos valores constritos via BacenJud, uma vez que, por intermédio do advogado constituído nos autos, levantou as quantias bloqueadas, depositou-as na conta do causídico e, posteriormente, transferiu-as para conta de titularidade de terceiros, com o único propósito de esconder as quantias e evitar novo bloqueio. Sustenta que a personalidade jurídica da devedora está sendo utilizada para blindar o patrimônio de seus sócios, com a finalidade de evitar o pagamento das dívidas havidas e, consequentemente, fraudar seus credores. Pugna pela expedição de mandado de penhora e avaliação, a fim de que seja averiguada a existência de ativos passíveis de constrição nos endereços dos réus, bem como o bloqueio liminar de eventuais valores existentes nas contas dos sócios. Argumenta que, de acordo com a prova dos autos, a parte devedora e seu advogado se utilizaram da demanda para a obtenção de fins ilegais. Ressalta que a sociedade devedora foi liquidada e baixada por seus sócios, de forma totalmente irregular, em cristalina fraude contra credores. Diante disso, menciona que a responsabilidade pelos débitos deixados deve recair automaticamente sobre os sócios da pessoa jurídica. Frisa que, apesar de o débito exigido nos autos ser conhecido da parte devedora e de seus sócios, sobreveio ulterior encerramento irregular da sociedade, não tendo sido quitados os valores exigidos nos autos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, com base na argumentação supracitada, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 13360705). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. É cediço que, nos moldes do artigo 50, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nada obstante, convém registrar que o referido dispositivo legal refere-se ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, se a execução deve ou não atingir diretamente os bens dos sócios da empresa executada. Na hipótese vertente, entretanto, note-se que, malgrado o Juízo de origem tenha indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência dos requisitos previstos no aludido dispositivo legal, o momento processual não comporta a análise do mérito de tal pleito, que, na realidade, deve limitar-se à verificação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do incidente, ou seja, aqueles necessários para a sua instauração, bem como as condições para o início do procedimento processual. Nesses termos, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se averiguar a legitimidade e o interesse da agravante/exequente na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e tão somente a existência de indícios de abuso, porquanto a prova de sua ocorrência levará à emissão de juízo de certeza, com o deferimento do pedido. Com efeito, da análise preliminar da prova dos autos, é possível constatar, ao menos em princípio, elementos bastantes para demonstrar o interesse da exequente em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que as sócias eventualmente afetadas pelo redirecionamento da execução possam se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que possam influenciar na decisão. Nesse sentido, vale destacar a não localização de bens penhoráveis ao longo da demanda executiva, a despeito das diversas diligências promovidas para tal fim (consulta ao BACENJUD, ERIDFT, RENAJUD). Ademais, percebe-se que a sociedade devedora foi extinta em 21/02/2019, isto é, durante o trâmite da demanda executiva (ID 13360258 - pág. 149), Destarte, em sede de cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso, ainda que apenas para suspender o cumprimento de sentença de origem. De igual modo, revela-se presente o risco de dano, haja vista a possibilidade de suspensão da marcha processual do feito de origem com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, tal como assinalado pelo decisum recorrido, nada obstante a inexistência de localização de bens da parte agravada e a demora na satisfação do crédito exequendo, que vem sendo perseguido desde novembro de 2018. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a medida ser deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator